Tribunal: TJPA
Processo: 0817589-34.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817589-34.2021.8.14.0401

APELANTE: WILTON GABRIEL DE OLIVEIRA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE. MANIFESTA DÚVIDA ACERCA DA IDENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA
: TESE REJEITADA.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A
vítima, ao ser ouvida em juízo, afirmou se chamar Natalice Sousa. Posteriormente, ao ser questionada sobre o fato de seu nome constar no inquérito policial como sendo Natalice Sousa dos Remédios, a ofendida confirmou tal informação, esclarecendo que no início da audiência declarou chamar-se apenas Natalice Sousa por não ter conseguido escutar exatamente o que se falava do outro lado da transmissão, em virtude de problemas na conexão, pois a transmissão ficou “cortando”.

2. Portanto, não verifico a ocorrência do suposto equívoco suscitado pela defesa, de modo que não há qualquer ilegalidade a justificar a anulação do feito, ou sequer invalidar as declarações da vítima prestadas perante o Juízo.

3. Com efeito, compreendo que a aventada tese preliminar não demonstrou, cabalmente, qual teria sido o efetivo prejuízo sofrido pela defesa, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo impositiva, desta maneira, a rejeição da alegada nulidade.

2.
MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONSUMADO PARA TENTADO E DIMINUIÇÃO DA PENA
:

1. CONSUMAÇÃO DELITIVA VERIFICADA. RETIRADA DA RES FURTIVA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA E DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA AINDA QUE DE FORMA BREVE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 582 DO STJ. PRECEDENTES.

2. Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, sendo aplicada no patamar DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, deve ser

mantida a reprimenda corpórea APLICADA pelo magistrado sentenciante, em relação à prática do crime de roubo simples, previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

3. condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Wilton Gabriel de Oliveira Almeida
, através de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo simples
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 9188335, que no dia
12 de novembro de 2021
, por volta das 18h30min, a vítima
Natalice Sousa dos Remédios
encontrava-se no interior de sua loja “WA Boutique”, quando o denunciado
Wilton Gabriel de Oliveira Almeida
, ora apelante, simulando estar em posse de uma arma de fogo, entrou e anunciou o assalto, mandando que todos lhe entregassem seus aparelhos celulares.

Primeiramente, o apelante teria ido em direção à vendedora Jéssica, a qual disse que estava sem celular. Em seguida, o ora apelante teria se encaminhado até a proprietária Natalice e, exigindo o celular, puxou o aparelho Iphone 11 PRO de sua cintura, momento em que a vítima ficou segurando o bem com força, tendo o apelante desferidos dois socos nela, acertando-a no abdômen e no rosto. Assim, a ofendida soltou o aparelho e o apelante junto o celular, evadindo-se em seguida do local.

Consta ainda que a vítima passou a gritar por socorro, e populares passaram a perseguir o apelante, que, mais à frente, se desfez do celular subtraído, oportunidade em que a vendedora Jéssica juntou o bem do chão e retornou para a loja, enquanto a vítima seguiu atrás do apelante.

Posteriormente, o apelante fora alcançado por populares e, em seguida, chegou ao local uma guarnição da Polícia Militar, bem como a vítima, que reconheceu o apelante coo autor do crime. Acrescentou, que no local de detenção do apelante, foi apreendido o dispositivo de monitoramento eletrônico nº 4100101509, que possivelmente se desprendeu dele durante a perseguição pelos populares.

Assim, diante da situação flagrancial, o apelante foi conduzido à DEPOL para as providências cabíveis.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
06 de dezembro de 2021
, ID 9188340, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
14 de dezembro de 2022
, ID 9188508.

Insatisfeita, a defesa impetrou o presente recurso de apelação em 21 de março de 2022, ID 9188513.

Em suas
razões recursais
, ID 9188521, a defesa postulou, preliminarmente, pela nulidade absoluta do feito, alegando que não houve a efetiva identificação da vítima durante a audiência perante o juízo
a quo
, existindo manifesta dúvida a macular o processo. No mérito, requereu a desclassificação do crime consumado para tentado ou a redução da pena imposta ao apelante.

Em sede de
contrarrazões
, ID 9188525, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se inalterada a decisão ora apelada.

Nesta
Superior Instância
, ID 10245086, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, para que seja mantida a sentença, ora chicoteada, em todos os seus termos e fundamentos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Wilton Gabriel de Oliveira Almeida
, através de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo simples
, nos moldes do
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 9188521, a defesa postulou, preliminarmente, pela nulidade absoluta do feito, alegando que não houve a efetiva identificação da vítima durante a audiência perante o juízo
a quo
, existindo manifesta dúvida a macular o processo. No mérito, requereu a desclassificação do crime consumado para tentado ou a redução da pena imposta ao apelante.

Na incidência de questionamento preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE. MANIFESTA DÚVIDA ACERCA DA IDENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA
:

Neste ponto, argumentou a defesa que a vítima, ao ser ouvida em juízo, não teria apresentado documento que a identificasse, tendo o magistrado lhe perguntado seu nome por duas vezes, dizendo chamar-se Natalice Sousa, diferentemente do que consta no procedimento investigatório – Natalice Sousa dos Remédios, deixando, a seu ver, dúvidas acerca da pessoa que efetivamente prestou o mencionado depoimento judicial.

Adianto, todavia, que a irresignação defensiva
não merece agasalho
.

Consoante constatado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, a vítima, ao ser ouvida em juízo, afirmou se chamar Natalice Sousa. Posteriormente, ao ser questionada sobre o fato de seu nome constar no inquérito policial como sendo Natalice Sousa dos Remédios, a ofendida confirmou tal informação, esclarecendo que no início da audiência declarou chamar-se apenas Natalice Sousa por não ter conseguido escutar exatamente o que se falava do outro lado da transmissão, em virtude de problemas na conexão, pois a transmissão ficou “cortando”.

Portanto, não verifico a ocorrência do suposto equívoco suscitado pela defesa, de modo que não há qualquer ilegalidade a justificar a anulação do feito, ou sequer invalidar as declarações da vítima prestadas perante o Juízo.

Com efeito, compreendo que a aventada tese preliminar não demonstrou, cabalmente, qual teria sido o efetivo prejuízo sofrido pela defesa, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, nos termos do
artigo 563 do Código de Processo Penal,
sendo impositiva, desta maneira, a
rejeição da alegada nulidade
.

Na linha do entendimento exposto neste capítulo, encarto os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. JÚRI. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRECLUSÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.
1.
Segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível quando se trata de alegação de nulidade de ato processual a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do CPP
. 2.
As nulidades apontadas na sentença de pronúncia devem ser cogitadas no primeiro momento em que o paciente exerceu o seu direito recursal, sob pena de preclusão
. 3.
Na espécie, não foi demonstrado qualquer prejuízo e tampouco houve protesto tempestivo acerca da falta de intimação da defesa
. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.
(STJ – RHC 0184419-44.2012.8.26.0000 SP 2013/0051469-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/09/2016, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2016).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. RÉU CONDENADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL.

(...). 3.
Por fim, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans greif)
. 4. Na espécie, consoante bem delineado pelo Parquet, “emerge a completa ausência de prejuízo, porquanto além de a defesa não ter se insurgido contra a ausência de citação, ainda apresentou todas as peças defensivas, sem sugerir qualquer obstáculo ao exercício amplo do seu direito de defesa. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC 130655 SPP 2020/0175321-2, Relator: João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).
Grifei

Desta forma, verifico que não existem elementos aptos a infirmar a decisão ora objurgada, razão pela qual
rejeito
a presente tese preliminar.

Superada a ventilada tese preliminar de nulidade, passo ao julgamento do mérito recursal.

2.
MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONSUMADO PARA TENTADO E DIMINUIÇÃO DA PENA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob análise
não merece prosperar
, consoante razões jurídicas a seguir delineadas.

No campo doutrinário, prevalece o magistério segundo o qual
o crime de roubo se consuma com a retirada da
res furtiva
da esfera de vigilância da vítima
. Sobre o tema, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 788)
leciona,
in verbis
: “
o roubo está consumado quando ao agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Não há necessidade de manter a posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse
”.

Impende destacar, ainda, que os nossos Tribunais Superiores têm sustentado que a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, independentemente da posse mansa e tranquila da coisa alheia, é suficiente para a consumação do crime de roubo.

Sobre o tema,
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça,
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. (...).

1.
No julgamento do RESP n. 1499050/RJ, no âmbito da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
. 2. No caso dos autos,
os agravantes obtiveram a posse dos bens, após emprego de grave ameaça, anda que por breve período de tempo, o que caracteriza a forma consumada do delito de roubo.
(...).
(STJ – AgRg no AREsp 1792317 SP 2020/03/07829-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação:

DJe 06/08/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...).
1.

A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente
. (...).
(STF – HC 109078 SP, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 11/10/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-206 DIVULG 25-10-2011 PUBLIC 26-10-2011).
Grifei

Na hipótese dos autos, a vítima
Natalice Sousa dos Remédios
foi contundente em afirmar,
in verbis
:

“
(...). eu estava na minha loja com a funcionária Jéssica tirando fotos minhas, ela estava de costas para porta e eu de frente,
por isso consegui ver o acusado chegando por trás dela
; ele encostou a bicicleta na calçada, já estava escurecendo, eu logo pedi para minha funcionária me passar o celular;
ele entrou pela outa porta e foi em cima dela em busca do celular, ela disse que o aparelho estava comigo, então ele veio para cima de mim e eu não entreguei o celular para ele
;
o acusado fazia menções, com a mão na cintura, e falava que ia me matar se eu não entregasse o celular para ele, mesmo assim eu não entreguei
,
por isso ele puxou com força o celular que eu havia escondido na minha cintura
;
nesse momento tivemos uma briga, ele puxava o celular e eu puxava dele, até que ele me deu dois socos, um na barriga e um no rosto, e conseguiu pegar o celular, porque é homem e tem mais força, depois saiu correndo
;
eu comecei a gritar “pega ladrão”, tinham uns pedreiros no canto da loja e, como o acusado correu para a Av. José Bonifácio que é muito movimentada, os homens conseguiram pegá-lo
;
ele foi contido imediatamente após o fato
;
ele jogou meu celular no meio da rua, e a minha funcionária, que estava acompanhando, o pegou; a polícia chegou ao local depois de uns 10 minutos, tempo em que a população ficou segurando o réu
;
a pessoa que os populares contiveram foi a mesma que entrou na minha loja e roubou meu celular
;
o aparelho era um Iphone 12, que teve a tela quebrada
; foi tudo muito rápido, a minha amiga é que juntou o celular do chão;
não lembro de ter visto a tornozeleira eletrônica apreendida, mas quando cheguei na delegacia para fazer ocorrência, os policiais comentaram que o acusado estava de tornozeleira
;
eu mostrei para o delegado o local onde recebi os socos, mas como eu estava maquiada, não apareceu nenhuma marca, o delegado não me encaminhou para fazer exame de lesão corporal
. (...)
”. (ID 9188507).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha
Wallace Oliveira de Andrade
, Policial Militar, relatou:

“
(...).
fomos acionados por um popular informando que havia um cidadão sendo linchado no meio da rua
; ao averiguarmos a informação, havia de fato um cidadão detido, ele estava no chão, jogado, mas não deu para verificar se ele estava lesionado fisicamente ou não;
a vítima do roubo estava no local junto com a população e o elemento preso
; o local do fato é área que tem muitas pessoas; quando chegamos,
o acusado estava com a população em cima dele e a ofendida com o celular subtraído já nas mãos
;
ela relatou que o réu entrou na loja, tentou pegar o celular da cintura dela, ele desferiu alguns golpes e socos, e conseguiu levar o bem, depois disso, ela saiu gritando e a população conseguiu pegá-lo
;
o local onde ele foi preso era bem próximo do local do fato, entre 20 e 30 metros de distância
; na revista pessoal, não encontramos nada com ele,
mas a vítima relatou que ele conseguiu subtrair dela um Iphone 11 e que ela foi agredida
; não deu para identificar, através de um “olhar físico”, lesão na vítima;
no momento da detenção, o acusado confessou o crime
; eu não conhecia o réu antes dessa ocorrência. (...)
”. (ID 9188507).
Grifei

Em acréscimo, a testemunha compromissada nos termos da lei,
Jovan Heiller de Miranda Santiago
, Policial Militar, em audiência, rememorou:

“(...).
estávamos passando e populares nos informaram acerca da detenção do acusado, fomos até o local apontado e ele estava detido pela população;
ficamos aguardando a vítima chegar ao local, quando ela chegou, ela reconheceu o réu como autor do roubo ocorrido no estabelecimento comercial onde ela estava
; não recordo se o bem subtraído da vítima estava em poder do réu no momento da revista,
mas recordo que o bem foi recuperado
;
a vítima relatou que o réu entrou na loja, colocou a mão na cintura, anunciou o assaltou e desferiu dois golpes nela, na região do abdômen, ela disse que ele agiu com bastante violência
;
o aparelho de monitoração eletrônica apreendido estava ao lado do réu
;
na hora da detenção, o acusado confessou a prática delitiva
; não recordo se quando a vítima chegou ao local da detenção ela já estava com o celular; nós chegamos primeiro ao local, a vítima chegou em seguida bem nervosa
. (...)”. (ID 9188507).
Grifei

No interrogatório judicial, o ora apelante Wilton Gabriel de Oliveira Almeida confessou a autoria da prática delituosa, nos seguintes termos:

“
(...). eu sou usuário de drogas, tenho minha família e corro atrás para não deixar faltar nada em casa;
cometi o crime porque estava com muita vontade de usar droga e não podia tirar da boca dos meus filhos
;
eu estava passando na frente da lojinha quando vi a vítima tirando foto, então eu parei a bicicleta e entrei
;
vi a menina passando o celular para outra; falei “ é um assalto”, mas eu não tinha arma, nem faca
;
eu só cheguei e disse que era um assalto, não simulei estar armado
; aí a outra menina falou “ele não está armado”, quando ela falou isso eu só puxei o celular e corri, nem a minha bicicleta eu peguei, porque não deu tempo; logo lá na frente tinham uns trabalhadores, que me cercaram;
por causa disso, eu logo devolvi o celular para a outra menina, só que ela não pegou e o aparelho caiu no chão
;
levantei a mão e disse que não tinha nada e não estava armado
;
a vítima começou a gritar que eu não estava armado e que era para me baterem, pois eu havia tentado roubá-la e a película do celular dela havia quebrado
;
então os homens me derrubaram no chão e começaram a me chutar, até que um outro homem que estava na parada de ônibus se meteu e fez com que eles parassem de me bater
;
mesmo assim, a vítima disse que tinham que me bater, por isso, mesmo depois da chegada dos policiais, alguém ia lá e me batia; apanhei tanto que até me vazei
; os policiais me conduziram para são Brás, me levaram ao banheiro pra eu me lavar e trocar de roupa;
a vítima chegou à delegacia junto com a outra menina e um rapaz e prestou depoimento
; os policiais me disseram que ela estava dizendo que eu a soquei e que eles iam olha-la direitinho, se vissem marca nela voltariam para me bater; eles foram lá, olharam e voltaram pra me dizer que não viram nenhuma marca, que ela era muito branca e que não tinha como eu ter batido nela sem deixar marca; o delegado também disse que não viu marca nela e por isso não ia encaminhá-la ao Renato Chaves;
o delegado, vendo que eu fiquei todo machucado, me encaminhou para a pronto socorro do Guamá
; no momento da prisão, eu usava tornozeleira por conta de um processo de furto, eu já estava há 4 meses na rua. (...)
”. (ID 9188507).
Grifei

Desta forma, observo que a ação delitiva não logrou êxito por motivos alheios à vontade do apelante, que ao tentar evadir-se do local, após travar embate corporal com a vítima, foi detido por populares e, posteriormente, recolhido com a chegada da guarnição policial, sendo deslocado até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Tais elementos demonstram a efetiva retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, que somente obteve o retorno do seu aparelho celular após a captura do apelante, restando consumado, assim, o crime de roubo.

A de se ressaltar, que a jurisprudência majoritária das
Cortes Pátrias
adota a teoria da inversão da posse –
apprehensio ou amottio
, pela qual o agente torna-se possuidor da
res furtiva
, ainda que por curto espaço de temo, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível a retomada do bem, após a localização dos agentes, algum tempo depois, pela polícia.

No caso concreto, houve a efetiva inversão da posse da coisa, ainda que o apelante tenha sido capturado momentos após a consumação da empreitada delitiva,
o que afasta o pretendido reconhecimento da tentativa
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CONSUMADO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA.

1.
Para a consumação do crime de roubo, não se exige a posse mansa e pacífica da coisa pelo autor do fato. É suficiente a inversão da posse, mediante violência ou grave ameaça, mesmo que por pouco tempo; o que acontecera no caso em análise
. (...).
(TJ/CE – APR 0138469-20.2019.8.06.0001 CE, Relator (a): Desembargadora MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 14/09/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/09/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. DESCRIÇÃO. ROUBO CONSUMADO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE.
(...).
1. Os depoimentos da testemunha e da vítima são provas hábeis e legítimas a fundamentar o decreto condenatório do acusado, uma vez que convergem entre si. 2.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de forma firme e coesa, reveste-se de relevante valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso
. (...). 4. In casu,
a denúncia descreve a inversão da posse da res furtiva, o que é suficiente para a consumação do crime, em adoção à teoria da amotio ou apprehensio, nos termos da Súmula n. 582 do STJ
. (...).
(TJ/DF – AP 0002034-06.2019.8.07.0003 DF, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 27/02/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 11/03/2020).
Grifei

Não há de se olvidar que tal entendimento está pacificado no
Superior Tribunal de Justiça
, por meio da
Súmula nº 582
, a qual preconiza:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Nesses termos, deve ser mantida a condenação pelo delito de roubo simples em sua forma consumada, nos exatos termos proclamados na r. sentença ora recorrida.

Por tais argumentos,
não acolho
o pleito recursal ora epigrafado.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
sendo aplicada no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão
, de maneira fundamentada,
deve ser

mantida a reprimenda corpórea definida pelo magistrado sentenciante
, em relação à prática do
crime de roubo simples
, previsto no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Por tais motivos,
não acolho a pretensão recursal em tela
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória ora hostilizada, nos termos da motivação jurídica explanada alhures.

É como
voto
.

Belém, 04/10/2022